Tribunal: TJSP
Processo: 1502760-13.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Roubo triplamente circunstanciado, Associação Criminosa e Tortura – Apelação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Impossibilidade – Absorção do delito de tortura pelo crime de roubo – Inviabilidade, diante do excesso de dolo na prática do delito de roubo, evidenciando desígnios autônomos – Dosimetria – Participação de

Ementa:
Roubo triplamente circunstanciado, Associação Criminosa e Tortura – Apelação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Impossibilidade – Absorção do delito de tortura pelo crime de roubo – Inviabilidade, diante do excesso de dolo na prática do delito de roubo, evidenciando desígnios autônomos – Dosimetria – Participação de menor importância do corréu Kaue não configurada – Possibilidade de afastamento da reincidência do réu Piero, ante a inexistência de condenação definitiva, com trânsito em julgado nos autos – Adequação da fração de acréscimo pela prática do crime de associação criminosa armada – Sentença reformada nessa extensão – Recursos defensivos parcialmente providos.

Roubo triplamente circunstanciado, Associação Criminosa e Tortura – Apelação – Recurso do Ministério Público – Dosimetria Penal – Roubo que extrapolou o dolo exigido na espécie – Tortura consistente em queimaduras com cigarros, ameaças de cortes a faca, práticas de "roleta russa", com diversos disparos na cabeça, peito, e barriga dos ofendidos, causando intensa dor física e mental, também em quem a tudo assistia – Penas redimensionadas pela remodulação dos patamares de aumento da reprimendas, considerada as peculiaridades do caso em concreto – Sentença reformada nessa extensão – Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados PIERO DE BRITO KEINER e KAUE GUSMAO DE FREITAS, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos interpostos defensivamente para afastar a reincidência de Piero de
Brito Keiner, e adequar as reprimendas de ambos réus recorrentes atinente ao
delido do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para fixar as penas dos réus Piero
de Brito Keiner e Kaue Gusmão de Freitas, por infringência ao artigo 157, § 2o,
incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal,
em 18 (dezoito) anos de reclusão, com pagamento 108 (cento e oito) dias-multa
mínimos, artigo 228, parágrafo único, do mesmo diploma legal, em 02 (dois)
anos e 03 (três) meses de reclusão, e por incursos no delito previsto no artigo
1o, inciso I, letra “a”, da Lei no 9.455/97, ao cumprimento de 04 (quatro anos de
reclusão, tudo na forma do artigo 69, do Código Repressor, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN
E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 2/40
Voto:
23487 CFF/Ce
Apelação:
1502760-13.2018.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
8a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Aptes/Apdos:
Ministério Público
Piero de Brito Keiner
Kaue Gusmão de Freitas
Interessado:
Jefferson Cristiano da Silva
Roubo triplamente circunstanciado, Associação
Criminosa e Tortura
Apelação
Recursos
defensivos
Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento dos crimes Absolvição
Impossibilidade
Absorção do delito de
tortura pelo crime de roubo Inviabilidade,
diante do excesso de dolo na prática do delito de
roubo, evidenciando desígnios autônomos

Dosimetria

Participação
de
menor
importância do corréu Kaue não configurada
Possibilidade de afastamento da reincidência do
réu Piero, ante a inexistência de condenação
definitiva, com trânsito em julgado nos autos
Adequação da fração de acréscimo pela prática
do crime de associação criminosa armada

Sentença reformada nessa extensão Recursos
defensivos parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 3/40
Roubo triplamente circunstanciado, Associação
Criminosa e Tortura Apelação Recurso do
Ministério Público Dosimetria Penal Roubo
que extrapolou o dolo exigido na espécie

Tortura consistente em queimaduras com
cigarros, ameaças de cortes a faca, práticas de
“roleta russa”, com diversos disparos na
cabeça, peito, e barriga dos ofendidos, causando
intensa dor física e mental, também em quem a
tudo assistia
Penas redimensionadas pela
remodulação dos patamares de aumento da
reprimendas, considerada as peculiaridades do
caso em concreto Sentença reformada nessa
extensão
Recurso ministerial parcialmente
provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que, PIERO DE BRITO KEINER, foi condenado
à pena de 18 (dezoito) anos 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
no regime fechado e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, de
valor unitário mínimo, por infração ao artigo 288, parágrafo único, do
Código Penal e artigo 157, § 2o, incisos II e V, E § 2-A, I, na forma do artigo
29, todos do Código Penal, e à pena de 2 (dois) anos 8 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão no regime fechado, por infração ao artigo 1o, I, letra
“a”, da Lei 9.455/97, todos na forma do artigo 69, do Código Penal e KAUE
GUSMÃO DE FREITAS, qualificado nos autos, à pena de 15 (quinze) anos 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime fechado e ao pagamento
de 34 (trinta e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 4/40
ao artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 157, § 2o, incisos II
e V, E § 2-A, I, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e à pena de 2
(dois) anos 4 (quatro) meses de reclusão no regime fechado, por infração ao
artigo 1o, I, letra “a”, da Lei 9.455/97, todos na forma do artigo 69, do
Código Penal.” (fls. 256/266).
O Ministério Público almeja a reforma
parcial da respeitável sentença, para que sejam majoradas as reprimendas
dos sentenciados (fls. 332/337).
Kaue pugna pela absolvição quanto aos
delitos de tortura e associação criminosa, sob a tese de insuficiência de
provas, aduzindo participação irrelevante na prática delituosa, e a
redução das reprimendas (fls. 273/282).
Piero, por seu turno, busca a absolvição
por fragilidade de provas, aduzindo ainda que o delito de tortura deve ser
absorvido pelo de roubo. Subsidiariamente, pede a redução das penas (fls.
395/411).
Os recursos foram contrariados (fls.
338/342, 413/422 e 426/432), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parcial provimento dos reclamos
defensivos e provimento do ministerial (fls. 464/497).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 5/40
É o relatório.
As
acusações
que
ensejou
a
responsabilização penal em discussão, estão textualmente narradas na
denúncia nos seguintes termos:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26
de novembro de 2018, depois das cinco horas da manhã, na Rua
Rolando, n.o 60, Bairro Sacomã, nesta Cidade e Comarca de São Paulo,
PIERO DE BRITO KEINER, qualificado a folhas 33, KAUÊ GUSMÃO DE
FREITAS, qualificado a folhas 35 dos autos, JEFFERSON CRISTIANO DA
SILVA [em face de quem o feito foi desmembrado vide fls. 226/232],
qualificado nos autos, previamente ajustado, com unidade de desígnios
e divisão de tarefas com pelo menos outros dois indivíduos não
qualificados nos autos, subtraíram para eles, mediante violência física
contra as vítimas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de
armas de fogo (uma delas apreendida), aparelhos celulares,
notebooks, videogames e outros bens da vítima Matheus de Araújo
Delatorre, quatrocentos dólares e trezentos reais da vítima Maxim
Gonchacov, quinhentos dólares, seiscentos reais e alguns euros da
vítima Elena Panait, sendo certo que os denunciados e seus comparsas
mantiveram as vítimas em seu poder com a liberdade restrita.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26
de novembro de 2018, depois das cinco horas da manhã, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 6/40
Rolando, n.o 60, Bairro Sacomã, nesta Cidade e Comarca de São Paulo,
PIERO DE BRITO KEINER, qualificado a folhas 33, KAUÊ GUSMÃO DE
FREITAS, qualificado a folhas 35 dos autos, JEFFERSON CRISTIANO DA
SILVA, qualificado nos autos, previamente ajustado, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas com pelo menos outros dois indivíduos
não qualificados nos autos, submeteram Matheus de Araújo Delatorre,
Maxim Gonchacov e Elena Panait à tortura, constrangendo-os com o
emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico
e mental, com o fim de obter informação consistente na existência de
outros bens ou valores na residência, realizando a denominada “roleta-
russa” e apagando cigarros acesos no joelho da vítima Maxim.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde
período anterior ao dia 26 de novembro de 2018, depois das cinco
horas da manhã, na Rua Rolando, n.o 60, Bairro Sacomã, nesta Cidade e
Comarca de São Paulo, PIERO DE BRITO KEINER, qualificado a folhas
33, KAUÊ GUSMÃO DE FREITAS, qualificado a folhas 35 dos autos,
JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA, qualificado nos autos, previamente
ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com pelo
menos outros dois indivíduos não qualificados nos autos, associaram-
se em quadrilha armada para o fim específico de cometerem crimes, de
forma estável e organizada.
Segundo o apurado na fase administrativa do presente
procedimento, as vítimas Matheus, Maxim, Luiza Helena Bardotti Dias
e Helena dormiam, juntamente com uma criança pequena, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 7/40
residência acima apontada.
Os três denunciados e outros comparsas não identificados,
armados, invadiram a residência e acordaram as vítimas com as
armas de fogo em punho, anunciando o roubo e determinando que
acordassem e fossem todos para um dos cômodos da residência.
Em razão da presença da criança, os denunciados
determinaram que o denunciado Jefferson permaneceria no quarto em
que a criança dormia coagindo a vítima Luiza Helena a ali permanecer
em silêncio.
O denunciado Piero e Kauê, e os outros comparsas não
identificados, amarraram as vítimas Matheus, Maxim e Helena, esta
que durante a ação foi esbofeteada e teve uma das armas de fogo
colocada em sua boca, e subtraíram os bens acima descritos e outros,
ameaçando todos de morte a todo momento, e mantendo as vítimas
com a liberdade restrita por, pelo menos, uma hora.
Não satisfeitos, os denunciados resolveram torturar as
vítimas, a fim de que estas apontassem onde estavam outros bens para
que subtraíssem. Assim que o denunciado Piero, na posse de uma das
armas de fogo, removeu todas menos uma das balas da referida arma,
e passou a fazer a denominada “roleta russa”, ou seja, girava o tambor
da arma e apontava a citada arma para a cabeça das vítimas Matheus
e Maxim, acionando o gatilho por diversas vezes, causando sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 8/40
psicológico atroz nas vítimas, ameaçadas com a iminência da morte.
Ainda não satisfeitos, os denunciados passaram a apagar
cigarros no joelho da vítima Maxim, queimando tal vítima e causando-
lhe mais sofrimento físico. As vítimas permaneceram ali, sendo
torturadas e observando a tortura realizada nos outros.
Depois disso os denunciados puseram os bens subtraídos em
sacos e evadiram o local, determinando que as vítimas ali
permanecessem por mais vinte minutos.
As vítimas acionaram a Polícia Militar. Policiais Militares em
patrulhamento de rotina avistaram quatro suspeitos, estes que
tentaram fugir correndo ao avistar a viatura. Os milicianos lograram
prender Piero e Kauê, em flagrante e na posse de alguns dos bens das
vítimas. Jefferson conseguiu fugir a pé, mas deixou cair sua cédula de
identidade. O quarto indivíduo fugiu sem ser identificado. Uma das
armas de fogo foi apreendida com o denunciado Piero.
Na residência de Jefferson foram apreendidos quatro
notebooks, sete aparelhos celulares, uma bicicleta, um Ipad, duzentos e
quarenta e cinco reais, um dólar, dois pesos, documentos e cartões da
vítima Matheus, dentre outros bens das vítimas.
As vítimas reconheceram Piero, Kauê e Jefferson como três
dos pelo menos cinco autores do crime de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 9/40
Por fim, consta que os denunciados se associaram com o fim
específico de cometer crimes, tanto que foram reconhecidos e
indiciados, por diversos crimes de roubo ocorridos tanto na área do
95o Distrito Policial Heliópolis, como na área do 26o Distrito Policial
Sacomã, conforme Inquéritos Policiais: 657/17, 811/17, 853/17,
626/18, 726/18, 730/18, 785/18, 787/18, 619/17; Boletim de
ocorrência de n.o 1315900/18 e o BO 6899/18 do 26 DP; RDOs
7201/2018, do 26o DP, RDO 2984/2018, do 95.o DP.”
A
materialidade
dos
crimes
é
incontroversa e a autoria recai, com segurança, sobre os réus.
Optando por se manifestarem somente
em Juízo, os acusados permaneceram em silêncio perante a autoridade
policial (fls. 33/34 e 35/36).
Em
Juízo,
contudo,
mantiveram-se
silentes (via streaming).
Nada obstante, a prova colhida sob o
crivo do contraditório edificou-se em desfavor dos sentenciados e restou
precisamente estratificada na respeitável sentença, destacando-se os
seguintes termos:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 10/40
As vítimas narraram como os fatos ocorreram, bem como
indicaram dos réus nos delitos.
Maxim Gonchacov narrou que durante a madrugada
Matheus começou a bater na porta e acordou sua namorada Elena e
abriu a porta. Havia dois indivíduos com arma e depois entraram mais
indivíduos. Apontaram arma para ele e outros ficaram com a mulher
de Matheus. Eles o amarraram e amarraram sua namorada e Matheus.
Entregou dinheiro aos réus e Piero o levou para o banheiro e começou
a jogar roleta russa com ele e a pedir mais dinheiro, mas ele não tinha.
O assaltante levou-o para o quarto e jogou roleta russa com Matheus
também. Piero acendeu um cigarro e começou a machucá-lo com o
cigarro aceso no seu joelho. O réu trouxe uma faca da cozinha e tentou
cortar o seu dedo. Os réus agrediram fisicamente Elena com socos na
cara quando descobriram que ela tinha mais dinheiro na mala. Elena
pegou um celular que escondeu embaixo do travesseiro e chamou a
polícia. Os Policiais mostraram fotos e reconheceram os réus por fotos.
Reconheceu os réus na delegacia e reconheceu os réus em Juízo.
Subtraíram U$ 400 dólares dele e U$ 500 dólares de sua namorada e
outros bens de pouco valor econômico. Havia cinco pessoas no assalto e
outra pessoa com o qual eles falavam ao celular. Elena ficou
machucada. Encostaram o cano da arma no machucado de Elena e
dois socos. Ficou com marca de queimadura no joelho direito. Ficaram
no mínimo uma hora na residência. Na roleta russa ele tirou balas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 11/40
colocou uma e encostou na cabeça dele, peito e barriga. Piero era
mandante do crime e dava ordens. Recuperaram parte do dinheiro. Viu
dois revólveres. Eles usaram suas facas. Não recuperou celular e parte
do dinheiro, a mochila, jaqueta. O réu só encostou a faca e o delegado
não quis constar porque disse que foi só psicológico. Viu a agressão a
Elena.
Matheus de Araújo Delatorre narrou que durante a
madrugada foram surpreendidos por cinco assaltantes armados que o
acordaram. Pediram para Maxim abrir a porta e fizeram ele e Maxim
ficar de joelho no quarto. Indagaram sobre dinheiro. Maxim entregou
dinheiro e não tinha mais, então eles começaram a amarrá-los e
agrediram a namorada de Maxim com socos e tapas no rosto quando
descobriram que ela tinha mais dinheiro. Pegaram faca e passaram no
dedo de Maxim, queimaram o joelho dele com cigarro ou isqueiro e
fizeram roleta russa com ele e com Maxim. Reconheceu os réus em
Juízo. Piero era o mais agressivo. Os réus ficaram falando que eles iram
ver que o Brasil não era parque de diversão. Acredita que assaltantes
tinham duas armas e pegaram facas da residência. Na roleta russa
ouviu dois disparos e a arma estava apontando para a cabeça dele.
Agrediram Elena na cabeça. Eles subtraíram celular, videogame, três
computadores, carteira. Um dos assaltantes ficou com Luísa.
Recuperou os computadores e o celular. Acredita que agentes
permaneceram na casa por mais de uma hora. Elena não fala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 12/40
português. Piero estava mais agressivo e foi quem queimou a vítima. A
casa era alugada e moravam ele e Maxim nela.
As
testemunhas
Policiais
Militares
confirmaram
a
responsabilidade do réu, bem como dos corréus, evidenciando a
quadrilha.
William Martins Borges narrou que copom informou de
roubo e em patrulhamento visualizaram quatro indivíduos que se
evadiram ao perceber a polícia. Abordou Piero e seu colega de farda
abordou Kaue. Com os réus havia produtos das vítimas, perfumes,
documentos, e posteriormente os réus confessaram o roubo. Na casa
foram atendidos pela mãe de Jeferson que franqueou a entrada e
apreenderam na cama outros bens das vítimas e uma arma de fogo na
cozinha. Apreenderam o RG de Jeferson durante a fuga. As vítimas
reconheceram bens e os réus. No DP souberam que os réus eram
investigados por outros roubos a residência e as vítimas reconheceram
os réus.
Giovane da Cruz Queiroz narrou que copom irradiou
ocorrência de roubo e no local em patrulhamento depararam-se com
quatro indivíduos, dois deles os réus presentes na audiência, que
quando perceberam a presença da polícia tentaram se evadir.
Conseguiram abordaram os réus com produtos das vítimas e um deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 13/40
confessou o roubo e apontou uma casa onde estavam mais bens. Na
residência, apreenderam mais bens e uma arma de fogo e as vítimas
reconheceram os bens apreendidos e os réus como autores do crime.
Na delegacia, souberam que estavam sendo investigados por roubos a
residência e duas ou três famílias compareceram na delegacia e
reconheceram os réus. A ara era de calibre 32. Na delegacia, conversou
com vítima e ela disse que queimaram seu joelho com cigarro. Um dos
réus não foi preso, que era o proprietário da residência onde estavam
os bens e que deixou cair o RG durante a fuga da polícia. Na residência
estavam três notebooks e um ipad.” (fls. 258/260)
Como visto, os ofendidos esclareceram a
dinâmica dos fatos desde o primeiro contato com os assaltantes, narrando
detalhadamente a ação dos réus, em depoimentos harmônicos e coesos
em ambas fases processuais.
A vítima Matheus confirmou a acusação,
tal como denunciada, e reconheceu seguramente os acusados tanto na
delegacia quanto em Juízo. Esclareceu que foi surpreendido dentro de sua
residência, durante a madrugada, por pelo menos cinco roubadores,
armados (armas de fogo e facas), os quais ingressaram no imóvel pela
janela do banheiro. Narrou que eles o acordaram e pediram para acordar
Luiza, mãe de seu filho de dois anos, que também dormiam no local e, em
seguida, pediram para acordar o ofendido Maxim, o qual dormia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 14/40
companheira Elena em outro quarto, pois a porta do referido recinto
estava trancada. Maxim foi acordado, abriu a porta e logo foi
surpreendido com uma arma de fogo pelos réus, sendo que ambos foram
obrigados a ficar de joelhos no corredor da residência, e foram indagados
de “onde estava o dinheiro”. Maxim deu todo o dinheiro que ele tinha aos
réus, mas eles insistiam em querer mais e os amarram. Elena não falava
português e foi agredida com tapas e socos no rosto após os roubadores
encontrarem mais dinheiro nos pertences dela. Em seguida, passaram a
torturar Maxim, passando a faca em volta dos dedos dele, dizendo que iam
cortá-los e ainda queimaram o joelho de seu amigo, além de terem
praticado “roleta russa” com ele. Falavam a todo tempo que iriam matá-
los, sendo o corréu Piero o mais agressivo. Assegurou que também
praticaram “roleta russa” com ele, sendo que ouviu os disparos com a
arma direcionada para sua cabeça (vide fls. 14 e 41/42, e depoimento
colhido via streaming).
No mesmo sentido, o ofendido Maxim, o
qual reconheceu firmemente os acusados na delegacia, confirmando-o em
juízo. Ratificou, na fase judicial que, depois de ser abordado com emprego
de arma de fogo e entregar todo o dinheiro que tinha em seu poder para
os assaltantes, eles insistiam e quereriam mais. Os réus apelantes
encontraram mais dinheiro na bolsa de Elena, do qual não tinha
conhecimento, mas, em razão disso, eles queimaram seu joelho com
cigarros acesos. Sua namorada Elena também foi agredida fisicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 15/40
com socos e tapas no rosto, e na perna, onde ela tinha uma lesão, eles
faziam pressão com o cano da arma de fogo para machucá-la ainda mais.
Afirmou que, além dos cinco assaltantes, havia outra pessoa do lado de
fora da casa, com quem eles se comunicavam por telefone. Esclareceu
ainda que tiraram todas as balas da arma de fogo, colocaram uma e
passaram a praticar “roleta russa” com ele, encostando a arma primeiro
na sua cabeça, depois no peito e barriga. Disse ainda que Piero era o
agente mais agressivo e direcionava os demais (vide fls. 15 e 43, e
depoimento colhido via streaming).
Elena Panait, natural da Rússia, por sua
vez, também reconheceu os recorrentes na delegacia e prestou
depoimento afinado com os ofendidos Maxim, seu namorado, e Matheus,
com quem aquele divide o aluguel do imóvel, palco dos acontecimentos.
Confirmou que os réus subtraíram o dinheiro que tinha em sua mala de
viagem, bem como que presenciou o recorrente Piero realizar “roleta
russa” com Matheus e Maxim, e queimar o joelho do seu namorado com
cigarros (fls. 17 e 44/45).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 16/40
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente
com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o
'modus
operandi'
utilizado
pelo
agente,
possui
preponderância e autoriza a condenação” (RJDTACRIM
26/172)
Respeitada
a
tese
defensiva,
o
reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226, do Código de
Processo Penal, tem valia pela recomendação de observância de
formalidades,
visando
possibilitar
maior
eficácia
(certeza)
no
procedimento de reconhecimento.
E tanto assim o é que a norma registra a
expressão “se possível”; por isso, a jurisprudência pacificou-se no sentido
de que o reconhecimento, feito com segurança, tem o valor probatório,
independentemente da não realização do procedimento recomendado.
Nesse sentido:
“Em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 17/40
forma, de molde a sobrepô-la ao próprio conteúdo. Nem por
outras razões utilizou-se a Lei Processual (art. 226, II) da
expressão 'se possível' (se possível, quem deva ser
reconhecido haverá que ser colocado lado a lado de pessoas
outras, fisionomicamente assemelhadas), a arredar a idéia
de obrigatoriedade. Vale dizer, essa formalidade legal pode,
conforme a hipótese, vir a ser dispensada” (Apelação no
1417667/1, 5a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, Rel. Luiz
Ambra, DJ 16.02.2004, RT 730/585).
Registre-se,
por
oportuno,
que
o
reconhecimento policial por parte das vítimas foi realizado pessoalmente,
após a descrição física dos agentes (fls. 14 e 15), e esta circunstância
restou consolidada pela confirmação da identificação, durante a audiência
judicial. Não se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade ou dúvida
quanto à autoria delitiva.
Outrossim, a reforçar os depoimentos
das vítimas, os agentes públicos William Martin Borges e Giovane da Cruz
Queiroz, os quais prestaram esclarecimentos coesos e afinados, tanto na
delegacia quanto em Juízo, narrando a dinâmica que envolveu a
abordagem dos acusados e a apreensão de parte dos bens subtraídos das
vítimas, que, conforme asseguraram, os reconheceram como sendo seus
roubadores.
Acrescente-se, ainda, que os policiais
militares afirmaram que, na delegacia, tomaram conhecimento de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 18/40
réus eram investigados pela prática de outros roubos à residência, assim
como que havia cerca de duas ou três outras famílias na unidade policial
vitimadas pela mesma ação ilícita, as quais também reconheceram os
acusados como sendo seus roubadores (vide fls. 39 e 40, e depoimento
colhido e via streaming).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Nesse contexto fático, a condenação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 19/40
prática de roubo triplamente circunstanciado, tortura e associação
criminosa armada é medida de rigor, não havendo falar em insuficiência
de provas, atipicidade das condutas, tampouco em absorção do crime de
tortura pelo de roubo.
Não se cogita crime absorção do delito
de tortura pelo crime de roubo, pois os réus recorrentes ultrapassaram os
contornos inerente ao tipo penal do roubo, posto que, nem mesmo houve
resistência por parte das vítimas, e, por conseguinte extrapolaram
demasiadamente no campo da tortura.
Matheus assegurou que foi torturado, no
sentido de que abriram o tambor do revólver, lhe mostraram que havia
munição, giraram, fecharam e dispararam contra sua cabeça, sendo que
ouviu três disparos secos. Em certo momento teve mãos amarradas e foi
amordaçado. Presenciou os demais ofendidos serem torturados, pois
também praticaram “roleta russa” com Maxim, o qual também foi
queimado no joelho com bitucas de cigarro, e ameaçado de ter os dedos
cortados. Elena, especificamente, colocaram a arma de fogo dentro de sua
boca, e a agrediram com tapas no rosto. Por fim, disse que as ameaças de
morte eram constantes e a todos eles (vide depoimentos).
Maxim, de nacionalidade Russa, foi
ferido com cigarros acesos, causando-lhes queimadura de segundo grau na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 20/40
região do joelho direito (vide laudo pericial de fls. 172/173), além da
aterrorizante prática “roleta russa”, também afirmando, o ofendido, ter
ouvido três disparos secos contra sua cabeça, não olvidando das ameaças
de ter seus dedos cortados com faca, de ter sido amordaçado com uma
gravata, ter suas mãos amarradas com um cadarço de tênis, e joelhos e
pés com um fio de computador e, ainda, presenciado as torturas
suportadas pelos demais ofendidos (vide depoimentos).
Elena, por seu turno, teve suas mãos e
joelhos amarrados e, com uma arma de fogo em sua boca, obrigaram-na a
deitar na cama, onde foi amarrada e amordaçada, além de presenciar os
ofendidos serem torturados pelos réus (vide depoimento).
Ademais disso, o laudo pericial de fls.
174/175, atestou “esquimose arroxeada em região dorsal do pé esquerdo”
de Elena.
Assim, nota-se, claramente, a existência
de duas ações perpetradas pelos réus.
No roubo, existe total submissão da
vontade da vítima à do infrator, porquanto, independentemente do que
aquela queira ou não, haverá, uma vez que, para sua configuração, basta
que o roubador tome do ofendido a coisa por ato próprio, que, no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 21/40
autos, ocorreu com as vítimas sem disponibilidade de suas liberdades,
com uso de armas de fogo e com pluralidade de agentes infratores.
Na tortura, por outro lado, como visto,
os acusados e seus comparsas, excederam, em muito, o dolo previsto para
o roubo, porquanto patente o desígnio de torturar, o que ocorreu não só
os ofendidos Maxim e Matheus, mas também com as demais vítimas
presentes no imóvel, quais sejam, uma criança de dois anos de idade, filho
do ofendido Matheus, sua companheira Luiza Helena, além de Elena
Panait, namorada de Maxim, obrigada a assistir àquelas práticas brutais
(roleta russa, com diversos disparos, ameaças de cortar os dedos de seu
namorado Maxim com uma faca, as queimadura com cigarros...), fazendo
com que todos ali experimentassem sofrimentos imensuráveis enquanto
estiveram à mercê dos sentenciados e demais agentes assaltantes.
Com ressaltou o ilustre Procurador-
Geral de Justiça: “...O crime de tortura também foi devidamente
comprovado. O descrito pelas vítimas quanto às agressões sofridas
supera e muito o dolo genérico contido no delito de roubo, passando a
constituir delito autônomo, cuja conduta se amolda àquela descrita no
artigo 1o, inciso I, letra “a”, da Lei no 9.455/97. As vítimas foram
uníssonas em relatar a tortura praticada. Os réus provocaram
queimaduras de segundo grau na vítima Maxim, com o emprego de
cigarros acesos, simularam que cortariam seus dedos com facas caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 22/40
não entregasse mais dinheiro, praticaram a chamada “roleta russa”
contra Maxim e Matheus e agrediram fisicamente a vítima Elena. Não
há qualquer dúvida de que os réus subjugaram os ofendidos, e eles,
estando completamente indefesos e à mercê dos roubadores,
passaram a ser covarde e violentamente agredidos e ameaçados, o
que certamente lhes causou grande sofrimento físico e mental, com o
fim de obter informação a respeito da existência de outros bens ou
valores na residência. Tal conduta ada tem a ver com o precedente
roubo, desdobrando-se em fato típico autônomo, que jamais pode ser
considerado como integrante do primeiro crime. Destarte, tendo em
vista que os ofendidos foram cruelmente agredidos e ameaçados, de
forma perversa e submetidos a intenso e desnecessário sofrimento
físico e mental, está cabalmente demonstrado o crime de tortura.”
(fls. 484)
Destarte, extrapolada a simples violência
ou grave ameaça exercida para a concretização do delito de roubo, pois
agiram os réus com desígnios independentes, contra bens jurídicos
diversos, quando, após a subtração consumada, decidiram incutir
sofrimento físico e mental, de maneira intensa e desumana nos ofendidos,
praticando, assim, a conduta penal distinta de tortura.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 23/40
PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO.
NULIDADE.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EM
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. CONCURSO
MATERIAL. TORTURA. ATIPICIDADE. CONSUNÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.1. Consoante disposições do Código de Processo
Civil e do Regimento Interno desta Corte (arts. 932, caput, do
CPC e 255, § 4o, III, do RISTJ), o Relator deve fazer um estudo
prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se
a tese encontra plausibilidade jurídica. 2. E a possibilidade
de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, afastando o vício suscitado pelo
agravante. Não há, portanto, que se falar em afronta ao
princípio da colegialidade. 3. Malgrado esta Corte Superior
de Justiça tenha firmado posicionamento no sentido de
considerar
inadmissível
a
condenação
com
esteio
exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tal
situação não se verifica na espécie, porquanto a condenação
também se sustenta em provas obtidas no curso da fase
judicial, colhidas no âmbito do devido processo legal. 4. A
conduta do recorrente, consistente em subtrair bens
pertencentes à vítima, mediante grave ameaça, e ainda
sequestrar o acusado com o fim de exigir vantagem
econômica,
embora
realizada
no
mesmo
contexto,
caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de
extorsão mediante seqüestro. 5. O legislador brasileiro, ao
definir os crimes de tortura, através da Lei n. 9.455/1997,
ampliou o conceito de tortura para além da violência
perpetrada por servidor público ou por particular que lhe
faça as vezes, dar ao tipo previsto no art. 1°, I, o tratamento
de crime comum, hipótese dos autos. 6. Não há que se falar
em princípio da consunção pois o crime de extorsão mediante
sequestro já estava consumado, eis que a vítima já tinha sido
privada de sua liberdade, quando foi praticada a tortura. A
segunda ação tem existência penal distinta da primeira. 7.
Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ, 5a Turma,
AgRg no REsp 1835610/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca, DJe 25/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 24/40
Isto posto, não se vislumbra a aventada
participação de menor importância do suplicante Kaue.
Em que pese o esforço da combativa
Defesa, presentes, pois, o conluio, a divisão de tarefas e a interação entre
os criminosos durante toda a execução, tendo um réu aderido à conduta
do outro, não há que se falar que a contribuição questionada foi de pouco
relevo para a consumação da infração penal.
Nesse
ponto,
ponderou
o
nobre
representante do Ministério Público que, “...Não merece amparo a
alegação de que não fora autor deste crime, visto que ingressou
naquela residência certo e previamente ajustado com seus comparsas
sobre todo o desenrolar daquela sua empreitada ilícita. Ademais,
como é cediço, nosso ordenamento jurídico adota como regra, a teoria
monista para o caso de concurso de pessoas. Assim, todos aqueles que
colaborarem para o evento criminoso por ele responderá. Este é
exatamente o caso dos autos, visto que não há nenhum elemento de
convicção que demonstre ter os comparsas “improvisado” naquelas
condutas caracterizadoras de tortura, visto que todos ingressaram
naquela residência certos de seus intentos criminosos. Assim, de rigor
a manutenção da respeitável sentença condenatória quanto ao crime
de tortura a que fora Kauê condenado.” (fls. 339)
Nesse ponto, cumpre observar que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 25/40
outra pessoa” a quem o ofendido Matheus fez referência em seu
depoimento judicial, como sendo a pessoa (outro corréu) que
“acompanhava” os réus apelantes durante toda a empreitada, não se
tratava do corréu Kaue, como aventado defensivamente.
Registre-se, ainda, que o então delito de
quadrilha ou bando atualmente denominado de associação criminosa
(artigo 288, do Código Penal), também imputado aos recorrentes, foi
devidamente comprovado.
É que restou demonstrado de maneira
indubitável a existência de vínculo associativo mantido entre os apelantes
e os outros agentes, com o fim de praticarem delitos, e, diante de tais
elementos, possível a configuração do crime (vide ainda os depoimentos
dos agentes públicos colhidos via streaming).
Por oportuno, como bem justificado
monocraticamente, “...De fato, as provas coligidas demonstram que os
réus estavam associados entre si em quadrilha, para o fim de
cometerem crimes, em específico, roubo. Os Boletins de Ocorrência de
fls. 66/69 e 70/74 e os documentos de 175/182 e mandado de prisão
de fls. 63/65 indicam que os réus estão envolvidos em outros roubos.
Os documentos de fls. 175/185 comprovam que os réus foram
reconhecidos pelas vítimas de outros roubos na delegacia. As provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 26/40
indicam o envolvimento dos réus com outras pessoas (mais de três)
em outros roubos ocorridos na cidade, com o mesmo modus operante.
A gravidade em concreto do delito, praticado mediante emprego de
grave ameaça, a forma como o delito foi praticado, mediante invasão
de residência durante a madrugada, o número de agentes e a
existência de 2 armas de fogo, indiciam que a ação foi premeditada, o
que por sua vez, indica prévia estrutura e organização dos
assaltantes, para o fim de praticar crimes” (fls. 261/262)
As reprimendas, no entanto, comportam
ajustamento.
1-
ROUBO:
as
penas
basilares
comportam readequação, porém, inviável estabelecê-las no mínimo, e
insuficiente o módico acréscimo na sexta parte, respeitado o
entendimento monocrático.
É que, nos moldes do artigo 59, do
Código Penal, o fato de o crime ter sido praticado na residência familiar
(asilo inviolável e com proteção constitucional) e, em razão disso,
traumatizar potencialmente, tanto as vítimas patrimoniais, quanto
aquelas que tiveram suas liberdades atingidas (esposa e filho do ofendido
Matheus), sem deslembrar a utilização de arma branca (faca), e a
violência
física desnecessária, que bem evidenciam a especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 27/40
culpabilidade dos apelantes e exigem, portanto, maior reprovabilidade às
condutas.
Com efeito, em que pese o pleito
ministerial, e não se desconhecendo a reprovabilidade das condutas dos
sentenciados, o acréscimo na fração 1/2, mostra-se mais adequado e
proporcional ao caso vertente, resultando, provisoriamente, em 06
(cinco) anos de reclusão, com 15 (quinze) dias-multa.
Mantidas na segunda fase da dosimetria,
inclusive para o réu Piero, pois, malgrado existente condenação criminal,
o documento reportado as fls. 158/167, não é apto a justificar o
recrudescimento punitivo pela recalcitrância, porquanto não indica
eventual existência de trânsito em julgado da condenação para a defesa,
contrariando, assim, o princípio da presunção da inocência e o teor da
Súmula no 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na
derradeira
fase,
à
vista
das
circunstâncias do concurso de agentes (cinco roubadores), e restrição de
liberdade, suficientemente demonstradas pelo minucioso relato das
vítimas, as quais permaneceram subjugadas pelos assaltantes por mais de
uma hora, durante a madrugada, adequada a majoração na fração de 1/2,
atingindo 09 (nove) anos de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 28/40
Aplicou-se ainda o acréscimo de 2/3,
previsto no § 2o-A, do artigo 157, do Código Penal, em razão do emprego
de arma de fogo, resultando em 15 (quinze) anos de reclusão e 36 (trinta
e seis) dias-multa menores.
Inafastável a incidência das causas de
aumento.
É que as palavras das vítimas, além de
suficientes para incriminação dos agentes pelos delitos, têm valia e
eficácia probatória também para esclarecimento de pormenores
complementares, como o emprego de arma, concurso de agentes e
restrição de liberdade.
No caso em exame, as vítimas afirmaram
com extrema certeza terem sido abordadas por pelo menos cinco
indivíduos, com emprego de arma de fogo e ainda terem suas liberdades
restringidas, sendo irrelevante, para o reconhecimento da qualificadora
do emprego de arma, a falta de apreensão e peritagem do armamento
(STF, 1a Turma, HC no 108225/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
10.09.2014 e STJ, 5a Turma, HC no 155.712/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe 17.12.2014). De todo modo, um dos armamentos apreendido atestou
apto para realização de disparos (vide laudo de fls. 209/210).
Com efeito, em que pese a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 29/40
defensiva, a aplicação das causas de aumento previstas no § 2o e no § 2o-
A, do artigo 157, do Código Penal, é perfeitamente viável no caso concreto.
Ressalte-se, de pronto, que a adoção de
maior rigor punitivo não é aleatória e encontra firme justificativa na
necessidade de se proteger não apenas o patrimônio, mas, também, e com
maior intensidade, a integridade física e psíquica das vítimas da conduta
violenta, submetidas ao jugo de instrumento altamente vulnerante e
aterrorizante.
Logo, não há razão para que se deixe de
estabelecer a exasperação da terça parte até a metade, em face da
aquilatação das circunstâncias fáticas envolvidas na conduta (concurso de
agentes e restrição de liberdade) e, em seguida, não se empreenda a
elevação fixa de dois terços, pela ostensividade de efetivo emprego de
arma de fogo.
Vale destacar, pela pertinência, “...que o
art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo
literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado,
na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na
parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a
incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em
que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 30/40
como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem
para a extensão judicial do quantum exasperado” (STF, 1a Turma, HC
no 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014 sem destaques no
original).
Em
outras
palavras,
na
hipótese
concreta aqui em discussão não há imoderação na dupla cumulação, de
modo que a incidência separada e cumulativa das duas causas de
aumento representa fiel obediência aos princípios da legalidade,
proporcionalidade
e
individualização
das
penas,
diante
das
especificidades tangencialmente coletadas neste feito, situação que, pela
maior reprovabilidade da conduta, bem respaldam recrudescimento
diferenciado, estando, pois, atendida a Súmula no 443, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Ora, os réus se aliaram a outros
comparsas e, mediante o uso de arma de fogo, desapossaram as vítimas de
seus pertences, o que assegurou não só a boa execução do delito, mas
maior chance de impunidade, restando demonstrada a especial e real
gravidade do roubo.
Aliás, o afastamento da fração menor,
por eleição exclusiva da maior, sempre acabará ofendendo o princípio da
isonomia, pois podem receber as mesmas penas o agente que comete o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 31/40
roubo acompanhado de dois ou três outros indivíduos armados ou que
mantêm a restrição da liberdade das vítimas em seu poder por horas a fio
e aquele que pratica sozinho a subtração com um revólver.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim se pronunciou:
“Roubo duplamente circunstanciado, receptação e corrupção
de menores Apelação Conjunto probatório suficiente para
o reconhecimento das práticas delitivas
Absolvição

Descabimento Concorrência das majorantes relativas ao
concurso de agentes e emprego de arma de fogo

Possibilidade, diante das circunstâncias concretamente
recolhidas, que justificam os aumentos sucessivos - Penas
adequadas e motivadamente dosadas, necessárias para
reprovação e prevenção dos delitos, com afastamento,
apenas, da pena de multa aplicada ao crime de corrupção de
menores Sentença reformada nesta extensão Recurso
parcialmente provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal,
Apelação no 0007812-07.2018.8.26.0635, DJ 09.05.2019).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça e
o Excelso Supremo Tribunal Federal não destoam desse entendimento:
“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a
do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz
aplique uma única causa de aumento da parte especial do
Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 32/40
cumulação de causas de aumento da parte especial do Código
Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de
que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser
feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação
ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/09/2015)...” (STJ, 5a
Turma, HC no 472.771/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 13.12.2018)
Ainda na derradeira fase do cálculo
penal, houve nova exasperação, que, todavia, carece de reajuste, desse
modo, redimensiona-se o acréscimo mínimo para a fração de 1/5, visto
que insuficiente a fração eleita na respeitável sentença na sexta parte, e
exarcebada a de 1/2, pretendida pela d. Acusação.
Assim, em razão do concurso formal de
crimes (três vítimas), na forma do artigo 70, do Código Penal, as penas
dos réus atingem 18 (dezoito) anos de reclusão, com pagamento 108
(cento e oito) dias-multa mínimos, respeitado o disposto no artigo 72, do
Código Penal.
2- TORTURA: pelas mesmas razões e
critérios anotados acima, as basilares devem ser redimencionadas,
contudo, na fração pleiteada pela d. Acusação, no dobro, sopesada a alta
reprovabilidade das condutas, considerando a gravidade das lesões
(queimadura de segundo grau) e quantidade de golpes perpetrados (cinco)
em Maxim, as ameaças de ter seus dedos cortados, bem como o fato dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 33/40
efetuarem “roleta russa” contra ele e Matheus, e ainda colocar a arma
dentro da boca da ofendida Elena, agredí-la fisicamente, expondo em risco a
vida delas, submetendo-as a intenso sofrimento físico e mental, envolvendo
desmedida tortura psicológica, observado que acompanharam, além do
próprio sofrimento, o sofrimento do outro, esperando que nenhum dos
acionamentos do gatinho durante as rodadas de “roleta russa”
resultassem na própria morte ou na morte do outro.
Destarte,
à
míngua
de
outras
modificadoras, porquanto já afastada a reincidência do acusado Piero, as
reprimendas alcançam, definitivamente, 04 (quatro) anos de reclusão,
para os réus recorrentes.
3.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA:
as
basilares serão redimensionadas para 1/2, acima do mínimo legal,
conforme justificado na dosimetria do roubo, sem modificações na etapa
seguinte.
A derradeira fase, entretanto, comporta
adequação, sendo de rigor o redimensionamento do acréscimo operado
monocraticamente (no dobro), para 1/2, fração prevista no parágrafo
único do artigo 288, do Código Penal, por se tratar de associação armada,
alcançando-se, assim, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Nem se diga que a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 34/40
emprego de arma nos crimes de roubo triplamente circunstanciado e
associação criminosa excitaria, eventualmente, dupla majoração punitiva,
uma vez que, além de se estar diante de crimes autônomos e
independentes, os objetos jurídicos são diferentes, na medida em que
enquanto para o roubo são o patrimônio, a integridade física e a liberdade
do indivíduo, na associação criminosa está a paz pública.
Nesse sentido:
“Não há bis in idem quando restar o réu condenado pela
prática, em concurso material, de quadrilha armada, e o
roubo com emprego de arma, posto que são diversas as
condutas” (JCAT 91/504).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
reafirmando sua jurisprudência, também já decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E QUADRILHA
ARMADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO
DELITO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA.
ALEGADO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Relativamente ao
delito do art. 288 do Código Penal, a sentença condenatória
imputou aos agravantes Marlon Ferreira da Silva e
Welllinton Rodolfo de Assis a pena de 2 anos de reclusão,
razão pela qual o prazo prescricional da pretensão punitiva
estatal regula-se pelo art. 109, V, do Código Penal: 4 anos.
Dessa forma, tendo em vista que, entre a data da publicação
da sentença condenatória (fevereiro de 2012, conforme e-STJ
fl. 730) - último marco interruptivo - e a presente data,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 35/40
transcorreu prazo superior a 4 anos, é forçoso o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
em
relação
aos
citados
agravantes.
2.
Segundo
a
jurisprudência deste Tribunal Superior, não "há falar em bis
in idem, pela imputação concomitante da majorante do
emprego de arma do crime de roubo com a majorante da
quadrilha armada - prevista no parágrafo único do art. 288
do CP (em sua antiga redação) -, na medida em que se trata
de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos
são distintos - sendo, quanto ao crime de roubo: o
patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo
e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação
criminosa): a paz pública -, bem como diferentes as
naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo
concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato" (HC n
131.838/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 10/6/2014, DJe 1o/7/2014).
3. Agravo provido em parte para reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva estatal em relação aos agravantes
Marlon Ferreira da Silva e Welllinton Rodolfo de Assis.” (6a
Turma, AgRg no REsp 1456290/MT, Rel. Min. ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, DJe 29/04/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. ROUBO TRIPLAMENTECIRCUNSTANCIADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. 1) CONCOMITÂNCIA
ENTRE OS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA (QUADRILHA OU BANDO) ARMADA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. 2) UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA
DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 3) CRITÉRIO MATEMÁTICO
DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 36/40
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
4)
CONTINUIDADE
DELITIVA.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DASINSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REEXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O STJ, seguindo
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus
substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto,
deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em
vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. Inexiste bis in
idem em razão da condenação concomitante pelos delitos de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas e de associação criminosa armada, antigo quadrilha
ou bando armado, porquanto os delitos são independentes
entre si e tutelam bens jurídicos distintos. A jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da
majorante da utilização de arma prescinde da apreensão e
perícia no objeto, uma vez comprovada sua utilização por
outros meios de prova, como o testemunho das vítimas, como
ocorreu no caso dos autos. Nos termos do disposto na
Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes". Ressalva do entendimento deste
Relator. Na hipótese, embora as circunstâncias fáticas do
delito em tela justificassem um aumento mais elevado, as
instâncias ordinárias fundamentaram o aumento da pena
em fração superior a 1/3 com base unicamente no critério
matemático, a evidenciar a necessidade de aplicação da
fração mínima. O reconhecimento da continuidade delitiva,
em detrimento da prática dos delitos com desígnios
autônomos, em reiteração criminosa, como estabelecido
pelas instâncias de origem, requer o revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que não é cabível na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 37/40
estreita via do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao
paciente unicamente quanto aos delitos de roubo. (6a Turma,
HC 288.929/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho, DJ 16.04.2015).
Desse modo, as reprimendas dos réus
suplicantes, devem ser somadas, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Por fim, o regime prisional fechado não
comporta qualquer modificação, pois é o único que se coaduna à espécie,
não só pelo montante punitivo, mas pelas condições subjetivas
desabonadoras e, sobretudo, porque as circunstâncias concretas se
apresentam extremamente desfavoráveis, até mesmo por se tratarem de
delitos cometidos mediante grave ameaça e efetiva violência física à
pessoa, um deles de natureza hedionda (artigo 1o, inciso I, alínea a, da Lei
no 8.072/90), conjuntura que patenteia a indispensabilidade de se impor
a segregação social mais severa.
Ademais disso, Julio Fabbrini Mirabete,
tratando dos regimes prisional, prelecionava que “...tratando-se de crime
de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado,
mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de
maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do
delito que, no caso, vem causando grande comoção social...” (in
“Execução Penal”, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág. 371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 38/40
Reiterativa a jurisprudência:
“Roubo simples tentado. Emprego de faca. Sentença
condenatória. Apelo ministerial buscando o reconhecimento
da consumação do delito e o agravamento do regime
prisional. Admissibilidade. Subtração realmente consumada,
ainda que tenha havido perseguição imediata e recuperação
da "res". Penas que comportam readequação, em razão do
cancelamento da redução pela tentativa, nos termos do apelo
ministerial. Regime prisional que deve ser alterado para o
fechado, diante da gravidade do caso concreto. Apelo
ministerial provido para reconhecimento da consumação do
delito, com reflexo nas penas, e fixação do regime fechado,
com determinação” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação
Criminal no 0042564-48.2017.8.26.0050, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, DJ 05.11.2019)
“Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso ministerial
pretendendo a fixação de regime inicial fechado. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Regime
alterado. Recurso ministerial provido” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 0018682-23.2018.8.26.0050, Rel.
Des. Damião Cogan, DJ 02.10.2019)
No mesmo sentido: TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 1001115-69.2009.8.26.0278, Rel. Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
22.11.2019;
Apelação
Criminal
no
0026754-38.2015.8.26.0071, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ 25.10.2018;
Apelação
Criminal
no
1505190-98.2019.8.26.0228,
Rel. Mauricio
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 05.03.2020;
Importante consignar, a propósito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 39/40
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa às Súmulas nos 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou
à Súmula no 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos
concretos e as circunstâncias delitivas desfavoráveis, devidamente
extraídas dos autos e acima listadas, demonstram não ser recomendável
que, no presente caso, opte-se por modalidade prisional mais branda,
sobretudo para não se provocar afrouxamento descomedido e intolerável
estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma
ilusória e indesejada impunidade.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos interpostos defensivamente para afastar a
reincidência de Piero de Brito Keiner, e adequar as reprimendas de ambos
réus recorrentes atinente ao delido do artigo 288, parágrafo único, do
Código Penal, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério
Público para fixar as penas dos réus Piero de Brito Keiner e Kaue Gusmão
de Freitas por infringência ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em 18 (dezoito)
anos de reclusão, com pagamento 108 (cento e oito) dias-multa mínimos,
artigo 228, parágrafo único, do mesmo diploma legal, em 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão, e por incursos no delito previsto no artigo 1o,
inciso I, letra “a”, da Lei no 9.455/97, ao cumprimento de 04 (quatro anos
de reclusão, tudo na forma do artigo 69, do Código Repressor, mantida, no
mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502760-13.2018.8.26.0228 - lauda 40/40
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)